Tribunal: STF
Processo: HC 267519
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.044.689/SP.

Ao final, requer-se:

[...] liminarmente, seja retificado o cálculo de pena da paciente com a aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão de regime, até a decisão final deste WRIT.
Em final decisão, requer seja cassada a decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES, Relator do HABEAS CORPUS Nº 1044689 - SP (2025/0405288- 2), a fim de determinar a retificação definitiva do cálculo de penas da paciente, para fazer constar o lapso temporal de 1/8 para fins de progressão de regime, uma vez que todos os requisitos dispostos no artigo 112, §3º da LEP foram cumpridos (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANA JÚLIA FERNANDES DAS GRAÇAS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos em regime semiaberto, como incursa nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
A impetrante sustenta que deve ser aplicada à paciente a fração de 1/8 do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, com a retificação do cálculo da pena, por preencher os requisitos cumulativos previstos na norma.
Alega que a paciente é mãe de 2 filhos menores de 12 anos, um deles em primeira infância e outro com paralisia infantil, o que reforça a necessidade de proteção especial e a redução do lapso para progressão.
Aduz que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, não foi praticado contra descendente, a paciente é primária, possui bom comportamento carcerário e não integra organização criminosa, atendendo ao art. 112, § 3º, da LEP.
Assevera que há presunção legal da relevância dos cuidados maternos na primeira infância, dispensando prova específica de imprescindibilidade, conforme orientação de Cortes Superiores invocada na peça.
Afirma que o habeas corpus é cabível para sanar excesso de execução decorrente do indeferimento da fração especial e garantir a correta observância do art. 112, § 3º, da LEP.
Defende que estão presentes fumus boni iuris e periculum in mora, pois a retificação imediata do cálculo impacta o lapso para progressão e protege o melhor interesse das crianças.
Relata que o pedido liminar busca a imediata aplicação da fração de 1/8, com confirmação no julgamento de mérito. 
Requer, liminarmente e no mérito, a retificação do cálculo de pena para adoção da fração de 1/8 do art. 112, § 3º, da LEP.
O pedido de liminar foi indeferido em fls. 40-43.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ (fls. 52-56).
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
[...]
Portanto, da impetração não se pode conhecer.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
No caso dos autos, o Juízo da execução indeferiu o pedido de retificação de cálculos pelos seguintes fundamentos (fls. 19-20, grifei):
Importa destacar que, conforme relatório social constante nos autos, os filhos da sentenciada atualmente encontram-se sob os cuidados da avó materna e do pai.
Ainda que se reconheça que os efeitos da privação de liberdade se estendam à família, especialmente aos filhos menores, é necessário frisar que o sofrimento dessas crianças não é consequência exclusiva da prisão, mas também das escolhas feitas pela sentenciada.
Quando em liberdade, a condenada não se dedicava ao cuidado dos filhos, mas se envolvia na prática do crime que ensejou sua condenação, o que também comprometia o bem estar e a estabilidade do núcleo familiar.
Assim, não se vislumbra, no caso concreto, fundamento suficiente para a concessão do redutor de 1/8 com base na situação familiar apresentada. Deste modo, afastada a alegação de que era imprescindível para zelar pelo bem-estar e sadio desenvolvimento dos filhos.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (fls. 30-34):
A sentenciada postulou a retificação de cálculo da pena, instruindo o requerimento com a documentação relativa a dois filhos menores de doze anos de idade. Informou que o mais novo, Ravi Miguel Fernandes Souza, com dez meses de idade, nasceu na unidade prisional e foi entregue aos cuidados do genitor aos seis meses. O mais velho, Jonathan Samuel Fernandes, de quatro anos de idade, acometido por paralisia infantil, encontra-se sob os cuidados da avó materna.
[...]
De acordo com o § 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime para mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: (i) não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (iii) ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior; (iv) ser primária e apresentar bom comportamento carcerário, devidamente atestado pelo diretor do estabelecimento prisional; e (v) não ter integrado organização criminosa.
Na hipótese dos autos, não se observa o cumprimento dos requisitos legais previstos no § 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal. A norma em questão exige interpretação restritiva, pois o mero fato de a sentenciada ser mãe de criança não autoriza, por si só, a concessão do benefício pleiteado. A interpretação mais adequada da norma é aquela que reserva o benefício de redução de tempo para progressão de regime às sentenciadas que, além de serem mães, demonstrem ser as únicas responsáveis aptas a prover assistência direta e indispensável aos filhos menores. Na espécie, tal condição não restou comprovada. O relatório social de fls. 53 informa que a sentenciada possui dois filhos menores: Ravi Miguel, sob os cuidados do pai e da avó paterna; e Jonathan Samuel, criança com paralisia infantil, assistido integralmente pela avó materna.
Consoante consulta, através do sistema E-saj (Processo de origem nº 1501431-21.2022.8.26.0617, fl. 62), observa-se que a agravante declarou, em audiência de custódia, que a guarda provisória de seu filho Jonathan Samuel Fernandes, portador de paralisia infantil, está sob responsabilidade da avó materna, que lhe presta significativa assistência. O relatório social constante dos presentes autos, por sua vez, revela que, antes do aprisionamento, a sentenciada não residia com a mãe, mas com a sogra e o companheiro, em imóvel alugado (fl. 53).
Desse modo, tais circunstâncias afastam a configuração da imprescindibilidade da presença materna e, por conseguinte, não justificam a concessão da progressão especial de regime à agravante, com base em lapso temporal diferenciado.
[...]
Ante tais motivos, nega-se provimento ao agravo, mantida a respeitável decisão recorrida.
Com efeito, o Tribunal de origem destaca a existência de relatório social o qual indica que o filho mais novo da apenada está sob os cuidados do pai e da avó paterna. Consta, também, que os cuidados e a própria guarda provisória de seu filho mais velho estariam sob responsabilidade da avó materna e que "antes do aprisionamento, a sentenciada não residia com a mãe, mas com a sogra e o companheiro, em imóvel alugado".
Nesse contexto, considerando que se reconheceu a efetiva rede de apoio familiar, a qual um dos parentes já exercia, antes mesmo da prisão da paciente, a guarda provisória de uma das crianças, não se aclama, ao caso, a proteção integrada dos infantes, objeto da progressão especial requerida.
Como bem destaca o Ministério Público Federal em fl. 54:
Com efeito, o sistema normativo brasileiro prevê a progressividade no cumprimento da pena, estabelecendo, a tanto, a necessária conjugação de certos requisitos legais.
O direito à progressão de regime, portanto, não é absoluto, devendo alinhar-se às finalidades da pena e ao princípio da proteção integral, tanto da sociedade – que não pode sofrer as consequências da negligência estatal –, quanto do próprio reeducando, que poderá ter o processo terapêutico prejudicado ou interrompido em virtude da não assimilação da disciplina.
[...]
Ante o exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 8 — grifos no original).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator